Tribunal: TJDFT
Processo: 0721796-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIBERAÇÃO. MEDIDA CONSTRITIVA. VEÍCULOS LOCALIZADOS VIA RENAJUD. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).

2. A documentação apresentada na origem é insuficiente para autorizar a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida, pois não demonstra que a compra e venda realizada ocorreu de forma regular, sendo necessário oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória.

3. O sobrestamento das medidas constritivas lançadas sobre os veículos somente poderá ser efetivado quando não houver qualquer dúvida quanto à efetiva propriedade e a data de transmissão dos automóveis, assim como a ausência de eventual fraude à execução.

4. É inviável a majoração dos honorários recursais em sede de agravo de instrumento ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios no juízo de origem.

5. Recurso conhecido e não provido.